Tribunal: TJDFT
Processo: 0745929-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745929-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: CAMILA VENTURELLE MILITAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES em face de CAMILA VENTURELLE MILITÃO ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0721474-51.2023.8.07.0020, excluiu litisconsorte do feito, nos termos das decisões constantes dos IDs 202881821 e 212880383 na origem). Em consulta aos autos de origem, observa-se que a decisão que a Agravante impugna, homologando acordo, excluindo a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE, extinguindo o feito em relação a ela e dando prosseguimento em relação à Agravante (ID 202881821) foi proferida em 03/07/2024, tendo sido disponibilizada em 26/07/2024, de acordo com a certidão constante dos IDs 205449902, 205449335 e 205449372. A outra decisão diz respeito a embargos de declaração que, por sua vez, remontam à decisão originária, que homologou e extinguiu o feito (ID 212880383). O presente recurso foi interposto em 24/10/2024, em descompasso, em tese, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que a Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 15:38:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador